Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 138 do Código Penal, com fundamento no artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Ofertadas Contrarrazões no ID 61988099.
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença recorrida (ID 61988094). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 62790794).
4. Em suas razões recursais, o querelante afirma que os fundamentos utilizados para rejeição da queixa-crime dependem da análise de mérito sobre o fato, o que não seria adequado no momento da análise sobre o recebimento da queixa-crime. Defende que a rejeição da queixa-crime foi prematura, na medida em que há justa causa e que os fatos imputados a querelada devem ser verificados, em juízo de delibação ou cognição exauriente, somente em instrução, para a qual o querelante já arrolou testemunha. Sustenta que a inicial acusatória apresenta indícios de materialidade e autoria do crime contra a honra, com demonstração de lastro probatório suficiente para admissão da instauração da ação penal. Requer a reforma da decisão no sentido de receber a queixa-crime pela prática do crime de calúnia, deflagrando a ação penal privada.
5. O crime de calúnia exige para sua configuração, a vontade consciente de imputar a alguém a prática de fato certo e determinado previsto como crime, sabidamente falso e a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, do propósito de ofender a honra objetiva da vítima (reputação).
6. No caso em exame, analisando os elementos trazidos aos autos, especialmente a Ocorrência Policial no 126/2022 (ID 61988073), verifica-se que a querelada agiu em conformidade com a faculdade que lhe é garantida pela lei, uma vez que comunicar a ocorrência de delito à autoridade competente configura exercício regular de seu direito de ação, protegido constitucionalmente. Ademais, caso constatada a falsidade da narrativa da querelada apresentada à autoridade policial, em tese, configuraria o crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal.
7. Na hipótese, não se extrai menção a fatos precisos e determinados, requisitos necessários para a caracterização do crime de calúnia, não cumprindo para esse desiderato a afirmação genérica e imprecisa descrita na peça acusatória. Nesse quadro, não restou evidenciada a intenção manifesta de ofender e desonrar a imagem do querelante, devendo ser destacado o contexto litigioso envolvendo as partes. Trata-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima do ofendido, se o caso, serão melhor analisados na seara cível, observando que o direito penal é a “ultima ratio”.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.